Tribunal: STF
Processo: MS 21550
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-30
Data de publicação: 1992-09-30

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. PENA DISCIPLINAR DE DEMISSAO. DISPENSA
DA AUDIENCIA  DE  TESTEMUNHAS, MEDIANTE  DECISÃO  FUNDAMENTADA  DA
COMISSAO (ART. 156,  PAR. 1., DA LEI N. 8.112/90), SEM  OFENSA  AS
GARANTIAS DO CONTRADITORIO E DA AMPLA DEFESA (CONSTITUIÇÃO, ART.5.,
LV).